Tribunal: TJPA
Processo: 0879540-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879540-67.2023.8.14.0301

APELANTE: REGINA MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUZA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879540-67.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
REGINA MARIA DE FÁTIMA MAIA DE SOUZA

ADVOGADA:
RAFAELA MARTINS GUEDES (OAB/PA 24.463)

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS PROGRESSÕES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86 E NO DECRETO Nº 4.714/87. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente os pedidos de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade (Lei Estadual nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87), por reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de ato formal de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentadas pelo Decreto nº 4.714/87, aplica-se a prescrição quinquenal do fundo de direito e se constitui direito subjetivo automático a progressão sem requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à progressão funcional por antiguidade não se configura como automático, dependendo de ato administrativo específico que comprove o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/86.

4. Não há nos autos qualquer requerimento administrativo nem ato de negativa expressa que demonstrem provocação oportunamente, requisito indispensável para afastar a prescrição do fundo de direito.

5. Incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pois a pretensão fundamenta-se em ato único não implementado e não em prestações periódicas.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, na ausência de requerimento ou de negativa expressa, a prescrição total alcança o direito de progressão funcional (STJ, REsp 1691244/RN).

7. Não se comprova o direito adquirido à progressão horizontal, por não comprovado o cumprimento dos requisitos legais e a existência de ato formal de concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O direito à progressão funcional por antiguidade depende de ato administrativo específico, não se configurando como automático.
2.
A ausência de requerimento ou de negativa expressa acarreta aplicação da prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
3.
Não há direito adquirido à progressão funcional sem o cumprimento dos requisitos legais e sem ato formal da Administração.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18;

·

Decreto nº 4.714/1987;

·

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018;

·

TJPA, Apelação Cível 0847840-73.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0897035-27.2023.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0847945-50.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Regina Maria de Fátima Maia de Souza contra sentença que
julgou liminarmente improcedente
o pedido de implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões (Id n. 18128093) requer a apelante a reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que a questão envolve prestações de trato sucessivo, às quais não se aplica a prescrição de fundo de direito.

Em contrarrazões (Id n. 18128100), o IGEPPS defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com fundamento no art. 127, da CF c/c art. 176, do CPC (Id n. 24824083).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria da apelante com fundamento na ausência de implementação das progressões funcionais horizontais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, bem como à aplicação da prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à progressão funcional no serviço público não se configura como automático. Conforme previsão do art. 18 da Lei nº 5.351/86, embora estabelecido o interstício temporal, a elevação do servidor à referência imediatamente superior exige ato administrativo específico, lastreado em critérios objetivos e subjetivos a serem preenchidos pelo interessado.

A ausência de ato formal da Administração não implica, por si só, direito subjetivo ao benefício.

Ademais, não consta nos autos qualquer requerimento administrativo anterior ou ato de negativa explícita por parte da Administração, o que indica que o tema sequer foi debatido na via administrativa. Esse aspecto é fundamental, pois revela que o servidor não buscou o reconhecimento do direito no momento oportuno, diferentemente das hipóteses em que a omissão é contemporânea ao exercício do cargo.

No tocante à prescrição, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito, considerando que a aposentadoria da autora ocorreu em
16/09/2003
e a ação foi ajuizada apenas em
05/09/2023
.

Com efeito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública e, em que pese a aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo, tal entendimento se restringe aos casos em que o direito é reconhecido e as parcelas periódicas são descumpridas.

No caso, entretanto, trata-se de pretensão fundada em ato único não implementado, atraindo a incidência da prescrição total.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, em se tratando de progressão funcional que depende de ato concreto da Administração, a ausência de provocação no tempo próprio impede o reconhecimento do direito após o decurso do prazo prescricional. Destaca-se o julgamento do REsp 1691244/RN, no qual se afirma que, inexistindo requerimento ou negativa expressa, a prescrição atinge o fundo de direito. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.

3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

Vale frisar que as mais recentes decisões das Turmas de Direito Público em casos análogos são no sentido do reconhecimento da prescrição de fundo de direito, de forma que a ausência de requerimento e a inércia por longo período inviabilizam a pretensão de revisão dos proventos com base em progressões funcionais não implementadas. O simples decurso do tempo e a ausência de insurgência no momento oportuno descaracterizam a alegação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública estadual inativa em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando o reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está submetida à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado do ato ou fato que originou a pretensão.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses de revisão de aposentadoria, por entender que não se trata de obrigação de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, com efeitos permanentes.

5.A concessão da aposentadoria em termos distintos dos direitos pleiteados configura ato administrativo lesivo suficiente para deflagrar o início da contagem do prazo prescricional.

6.O ajuizamento da ação revisional mais de dez anos após a concessão da aposentadoria caracteriza prescrição do próprio fundo de direito.

7.Os argumentos do agravante reproduzem teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática impugnada, não apresentando elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pretensão de revisão de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

2.A concessão da aposentadoria constitui ato lesivo apto a iniciar a contagem do prazo prescricional, ainda que ausente negativa expressa da Administração.

3.A revisão de aposentadoria não se enquadra nas hipóteses de trato sucessivo previstas na Súmula 85 do STJ.

(TJPA, Apelação Cível 0847840-73.2023.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional proposta por servidora pública aposentada, objetivando a reestruturação dos proventos com base em progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, com o pagamento de retroativos. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão sob o fundamento de que o prazo quinquenal para impugnação do ato de aposentadoria, ocorrido em 1995, já havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição do fundo de direito em ação que pretende revisar ato de aposentadoria para incorporar progressão funcional supostamente não considerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública.

4. Pretensão atinge o próprio ato concessório da aposentadoria e não apenas parcelas vencidas, caracterizando prescrição do fundo de direito.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que se refere a prestações de trato sucessivo derivadas de relação jurídica não contestada em sua origem.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para servidor público aposentado requerer revisão de proventos com base em progressão funcional é de cinco anos, contados do ato de aposentadoria. 2. Quando a pretensão implica revisão do ato concessório da aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

(
TJPA, Apelação Cível 0897035-27.2023.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/05/2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação para confirmar a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal encontra óbice na prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do fundo de direito é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

4. Enquanto a prescrição de trato sucessivo nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85 do STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

5. Em se tratando de servidora pública já aposentada, é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentadoria.

6. O lapso temporal entre a portaria de aposentadoria e a data de ajuizamento da ação principal é de cerca de 12 (doze) anos, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, havendo posicionamento de que prescrição do fundo de direito em ações de revisão de aposentadoria tem início na data do ato administrativo concessório, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ no presente caso.

7. Em atendimento aos Princípios da Celeridade e Razoável Duração do Processo, conheço e analiso os Embargos de Declaração opostos (Id. 20720917), acerca da concessão do benefício da justiça gratuita à parte Autora da ação. A Embargada é servidora pública aposentada, beneficiária da justiça gratuita, preenchendo os requisitos para tal, havendo comprovado ao juízo de primeira instância a hipossuficiência, não havendo prova concreta do contrário. Embargos rejeitados.

V. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0847945-50.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

Quanto à alegada existência de direito adquirido, também não assiste razão à apelante.

A Constituição Federal, no art. 5º, XXXVI, protege o direito adquirido, desde que configurado com base em norma vigente e preenchidos os requisitos para sua fruição. No caso, não há demonstração de cumprimento dos critérios legais para a aquisição da progressão funcional, de modo que não se pode falar em direito incorporado ao patrimônio jurídico da autora.

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025